Tribunal: STF
Processo: HC 191120
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Isaac Ferreira de Almeida, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 120.736/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Realça a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a expedição de contramandado de prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o voto condutor da decisão impugnada:
    “O objeto do presente recurso cinge-se à verificação da existência de fundamentação no decreto que impôs a segregação cautelar ao recorrente. Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. No caso, estes foram os fundamentos invocados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, in verbis (e-STJ fls. 21/28): 
    JOSÉ ISAAC FERREIRA DE ALMEIRA e ISADORA FERREIRA DE ALMEIDA, ex-cunhado e ex-companheira da vítima, teriam planejado o crime em razão de débitos contraídos pela vítima e para que esta não divulgasse fatos ilícitos, contratando RAMOM REIS DA SILVA, JOSÉ JAMESON SALES,vulgo "Jairzinho" e EMERSON HENRIQUE DE AZEVEDO, vulgo "BÊ". [...] Quanto à JOSÉ ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA e ISADORA FERREIRA DE ALMEIDA observo indícios de que sejam os autores intelectuais. Inicialmente impede frisar que a vítima no dia 09.07.2018 havia combinado com ISADORA de visitar a filha comum do casal, pegando-a na residência de sua ex-sogra às 14:00 horas e devolvendo-a às 17:00 horas. Afirmou ainda ISADORA que só quem saberia deste detalhe era ela, sua mãe JOSEFA e sua prima ISABELA, posto que teria pedido a esta última para acompanhar sua filha durante o passeio com a vitima (fls. 25/26 e 50/52). 
    Não obstante, ITAMARA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO (fls. 557) assevera que dois dias antes do crime falou com ISAAC que ANDRÉ estava para vir para Caruaru para visitar HELENA e no dia do crime ISAAC entrou em contato perguntando por HELENA, tendo respondido que estava bem e que a vitima estaria vindo pegá-la, tendo ISAAC dito que acordou pensando em ANDRÉ e como a depoente ficou preocupada com as perguntas de ISAAC falou com sua irmã ISABELA, que lhe mandou uma foto de HELENA brincando no Shopping, tendo-a encaminhado para ISAAC. Acrescente-se que JOSÉ MARCELO MARCOLINO DA SILVA, cunhado do acusado, aduziu que ISAAC nunca se importou com crianças, nem mesmo com seu próprio filho (fls. 587), o que reforça que ISAAC não estava preocupado com sua sobrinha HELENA, mas sim estava querendo saber o paradeiro da vitima, para que nada saísse errado durante a execução. [...] Frise-se que LUCAS FREITAS AMBROSIO assevera que a vitima lhe confessou que estaria com muito medo de ISAAC lhe fazer algum mal e que acreditava que ISAAC tinha lhe dado um golpe, abrindo outras empresas em nome de laranjas para obter os rendimentos prometidos à empresa aberta no nome da vítima e por isto não pagaria mais o empréstimo contraído junto a ele (fls. 132/133). 
    No mesmo sentido, BRUNA GOUVEIA RIVEIRO PESSOA declara que seu pai teria lhe dito um mês antes dos fatos que a empresa no Recife de ISAAC da qual era investidor estaria com vários crimes e a bronca era grande, dizendo-lhe que este negócio era 'uma máfia muito pesada e estaria com medo de denunciar e lhe falou que caso acontecesse algo seria ISAAC o principal suspeito. Esclareceu que seu pai passou a investir pesado em julho de 2017, quando passou a ter um retorno absurdo e depois começaram os prejuízos (fls. 129/131). Percebe-se, portanto, que a autoria intelectual se deu em razão dos negócios financeiros a que ANDRÉ estava ligado a ISAAC, do qual ISADORA era sócia, que passou a ser pressionada e ter vários desentendimentos com a vítima após sua separação, sobretudo porque ISAAC o ignorava, sem lhe dar qualquer retorno acerca dos negócios, nem mesmo respondia seus e-mails, ligações ou mensagens. Por fim, as interceptações telefônicas só vem a corroborar quanto à autoria intelectual, posto que ISADORA liga para sua genitora JOSEFA para saber como foi seu depoimento perante a autoridade policial, tendo esta informado que os policiais "encasquetaram" com ela e ISAAC (fls. 766) e JOSEFA conversa com sua filha ISABEL dizendo que ISADORA conseguiu viajar e torce para que a viagem dê certo (fls. 768). Há conversa entra ISADORA e ISAAC em que ela adquire bilhete eletrônico de viagem aérea para ele (fls. 773/774). Houve também registro de ligação entre ITAMARA e ISAAC em que há preocupação para que ISAAC não contradiga ela (fls. 778/779). LUCAS afirma que a motivação do crime do seu tio foi "queima de arquivo" por saber demais (fls. 782), sendo neste mesmo sentido as interceptações no telefone do irmão da vitima LUIZ AUGUSTO (fls. 786/787), que i traz informações de um paraíso fiscal no PARAGUAI, tendo ANDRÉ sido roubado e unia das pessoas o ameaçou de morte por conta do prejuízo financeiro e ISAAC era um dos sócios nessas conexões. Desta feita, reforça-se a motivação financeira dos autores intelectuais, que temiam inclusive que ANDRÉ denunciasse a "máfia" dos negócios em que eram sócios. Não há dúvidas de que pessoas próximas de ANDRÉ arquitetaram toda a ação criminosa, dada a maneira em que se deram as circunstâncias do crime, sendo conhecedoras da rotina que envolveria a vítima naquele dia, a qual só era do conhecimento de ISADORA, ISAAC, a genitora destes e suas primas ISABEL e ITAMARA, estas três últimas sem nenhuma motivação para planejar o crime, bem como por toda a cautela que teve o executor em preservar a vida de HELENA e ISABEL. O cenário que se vislumbra é o veículo Citroen Aircross, no qual estavam o executor e seus comparsas, chegou ao local às 14:05 horas (fls. 64/68), horário em que a vitima deve apanhar sua filha, voltando às 15:18 horas e lá permaneceu estacionado até a chegada da vítima (fls. 76/80). A priori destaco que para adoção da custódia preventiva não se pode exigir a mesma certeza necessária a um juízo condenatório. É como vem entendendo a jurisprudência majoritária. [...] Narra, ainda, a peça vestibular que acusados ISADORA FERREIRA DE ALMEIDA e JOSÉ ISAAC FERREIRA, respectivamente, ex-companheira e ex-cunhado do ofendido, encomendaram a morte, motivados pelo fato da vítima deter conhecimento acerca de negócios ilícitos praticados por ambos e ameaçar denunciá-los, havendo informações de que aquela possuía uma divida com seu ex-cunhado, recusando-se a quitá-la, visto que sofreu prejuízos em empresa aberta em sociedade com este e que lhe causou prejuízos de grande vulto. [...] Os denunciados JOSÉ ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA e ISADORA FERREIRA DE ALMEIDA é imprescindível o decreto preventivo, a uma porque mesmo após serem interrogados, ou seja, tomaram conhecimento de que estavam sendo investigados e, portanto, suspeitos, o que já sabiam desde a inquirição de sua mãe, quando ISADORA lhe telefone, conforme captado pela interceptação telefônica, deixaram o País, o que é estranho, já que ISADORA teria afirmado que em razão da sociedade e negócios que mantinha com seu irmão, um só poderia viajar se o outro ficasse, por isto teria combinado de viajar para o Maranhão com ISAAC; a duas porque o grande volume financeiro que as empresas movimentam mensalmente, havendo inclusive empresas no exterior, deixa claro que possuem grande facilidade de não mais regressarem ao Brasil. Desta feita, resta claro o nítido propósito de furtarem-se à aplicação da lei penal, razão pela qual se torna imperioso o decreto preventivo.. Outrossim, testemunhas relataram o temor que possuem em ISAAC, sendo imperioso a custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal, posto que soltos poderão influenciar na busca da verdade real, inclusive ISADORA, que tem contato com as testemunhas arroladas e é o braço direito de ISAAC, pessoa deveras temida. [...] Igualmente recomendável manter-se a custódia destes, até que as testemunhas sejam ouvidas em Juízo, a fim de que esclareçam adequadamente os fatos e o seu estado de ânimo em relação a perspectiva de libertação destes, visto que, se tratam em sua maioria de familiares e pessoas próximas, que podem sofrer algum tipo de influência ou pressão psicológica. [...] DIANTE DO EXPOSTO, com base nos arts. 311, 312, 313 e 282, §62, todos do CPP, como garantia da ordem e pública, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAMON REIS DA SILVA, JOSÉ JAMESON SALES, EMERSON HENRIQUE DE AZEVEDO, JOSÉ ISAAC FERREIRA DE ALMEIDA e ISADORA FERREIRA DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos. 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio cometido mediante promessa de recompensa e emboscada contra seu ex-cunhado para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Destacou-se haver indícios de que o recorrente é um dos autores intelectuais do crime, pois, ele e sua irmã (ex-companheira da vítima), "encomendaram a morte, motivados pelo fato da vítima deter conhecimento acerca de negócios ilícitos praticados por ambos e ameaçar denunciá-los, havendo informações de que aquela possuía uma divida com seu ex-cunhado, recusando-se a quitá-la, visto que sofreu prejuízos em empresa aberta em sociedade com este e que lhe causou prejuízos de grande vulto" (e-STJ fl. 25). Além do mais, a filha da vítima, em depoimento policial, conforme transcrito no decreto preventivo, declarou que "seu pai teria lhe dito um mês antes dos fatos que a empresa no Recife de ISAAC da qual era investidor estaria com vários crimes e a bronca era grande, dizendo-lhe que este negócio era 'uma máfia muito pesada e estaria com medo de denunciar e lhe falou que caso acontecesse algo seria ISAAC o principal suspeito". Constou do decreto preventivo, ainda, que "testemunhas relataram o temor que possuem em ISAAC", entendendo o magistrado, portanto, ser "recomendável manter-se a custódia destes, até que as testemunhas sejam ouvidas em Juízo, [...] visto que, se tratam em sua maioria de familiares e pessoas próximas, que podem sofrer algum tipo de influência ou pressão psicológica". Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio e demonstram risco concreto para a instrução criminal e integridade física e psicológica das testemunhas. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    Nesse sentido: 
    PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENOVADO DECRETO DE PRISÃO APÓS PRÉVIA CONCESSÃO DA ORDEM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Precedente ilustrador da atuação da Corte em habeas corpus e da necessidade de motivação das decisões judiciais. 2. Decisão que em persecução criminal por homicídio imputado a policiais em associação, com fraude processual, decreta a prisão por riscos sem expressar sequer em uma linha - ou mesmo palavra - os fatos justificadores dos invocados riscos. Ilegalidade reconhecida monocraticamente pelo Relator, sem recursos. 3. Expressado já então na decisão do Relator, aliás de modo até redundante, pela provisoriedade ínsita às cautelares, que a concessão da ordem não impede nova e fundamentada decisão de necessária cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual, veio o magistrado de primeiro grau a novamente decidir sobre a necessidade da prisão preventiva. 4. Nova decisão que agora explicita circunstâncias do caso justificadoras de risco social (gravidade concreta do crime e risco à ordem pública) e ao processo (alteração do local do crime, com riscos à instrução processual). Validade. 5. Indicada a gravidade concreta da conduta criminosa, pois foram efetuados dezenas de disparos de diversas armas de fogo, de diferentes calibres, inclusive de fuzis, contra um veículo em que se encontravam cinco vítimas [...] em via pública, aberta ao tráfego de pessoas e veículos, de modo que não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 6. Em habeas corpus a Corte não prende, mas apenas confere a legalidade da decisão de prisão, mantendo-a se legal, por fundamentos nela explicitados. 7. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 77.723/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUGA APÓS COMETIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes para justificar a segregação cautelar do paciente, em especial o modus operandi adotado, uma vez que teria, em tese, efetivado o homicídio quando a vítima se encontrava em uma confraternização de carnaval, com presença de inúmeras pessoas da vizinhança, inclusive atingindo-a como novos disparos quando já se encontrava caída ao solo. 3. Com efeito, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). [...] (RHC 91.056/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).
    No mais, a tese de que o acórdão impugnado incorreu em reformatio in pejus não merece prosperar, primeiro porque da simples leitura do voto condutor do acórdão não é possível depreender a alegada "argumentação totalmente nova para justificar a necessidade da medida cautelar" (e-STJ fl. 101); e segundo, porque eventual reconhecimento da materialidade e dos indícios de autoria em acórdão proferido em habeas corpus não é capaz de acrescer fundamentos ao decreto preventivo, tampouco perfaz prejuízo à defesa por simples incapacidade de influenciar o convencimento do magistrado de origem, sendo imprescindível a análise aprofundada das provas lá produzidas, o que não ocorre nesta via mandamental. Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – Quinta Turma – unânime – relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe 11/9/2015 e HC n. 313.977/AL – Sexta Turma – unânime – relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/3/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente